Tribunal: TJDFT
Processo: 0732508-22.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PRELIMINAR. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO. REJEITADA. MÉRITO. CONTA DE ÁGUA. CAESB. CONDOMÍNIO. COBRANÇA DE MULTIPLICIDADE DE TARÍFA MÍNIMA PELO NÚMERO DE UNIDADES CONSUMIDORAS. HIDRÔMETRO ÚNICO. ILEGALIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Em se tratando de processo eletrônico, considerar-se-á realizada a intimação no dia da efetiva consulta pelo intimado, nos termos do art. 5o, §1o da Lei 11.419/06. Interposta a Apelação dentro do prazo legal, contado do registro da ciência do apelante nos autos eletrônicos, não há que se falar em intempestividade. Preliminar rejeitada.
2. De acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, firmado no REsp no 1.166.561/RJ, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos, Tema 414, a cobrança de água no condomínio, em que a leitura é feita por um único hidrômetro, deve se dar pelo consumo real aferido, sendo ilegal a cobrança pela tarifa mínima multiplicada pelo número de economias existentes no imóvel.
3. In casu, restou demonstrada a cobrança ilegal pela Companhia concessionária, uma vez que a leitura da água do Condomínio é feita por hidrômetro único, sendo que a base de cálculo do valor devido levou em conta o consumo mínimo de água multiplicado pelo número de unidades de consumo, o que viola o princípio da modicidade das tarifas. Precedentes.
4. Preliminar de intempestividade rejeitada. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.